Tribunal: TJDFT
Processo: 0742182-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Israel Washynton de Freitas e Aparecida Cristina de Freitas em face da decisão que, nos autos da ação de prestação de contas manejada pela inventariante, ora agravada – Helena Guimarães de Freitas –, deferira a gratuidade de justiça por ela postulada. Objetivam os agravantes a declaração de nulidade da decisão arrostada e, subsidiariamente, sua reforma e conseguinte revogação do benefício de gratuidade de justiça concedido à agravada. Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram, preliminarmente, que o Juízo de origem não analisara adequadamente as provas documentais apostas aos ao conceder o benefício da gratuidade de justiça à agravada. Afirmaram, ademais, que a agravada recebe mensalmente montante superior a R$30.000,00 (trinta mil reais) como pensionista de antigo servidor público. Assinalaram que, portanto, que patente que a agravada é capaz de suportar os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou da sua família, não podendo ser beneficiária da salvaguarda legal, devendo, portanto, ser reformado o provimento que lhe assegurara. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Israel Washynton de Freitas e Aparecida Cristina de Freitas em face da decisão que, nos autos da ação de prestação de contas manejada pela inventariante, ora agravada – Helena Guimarães de Freitas –, deferira a gratuidade de justiça por ela postulada. Objetivam os agravantes a declaração de nulidade da decisão arrostada e, subsidiariamente, sua reforma e conseguinte revogação do benefício de gratuidade de justiça concedido à agravada. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão, que, nos autos da ação incidental promovida pela agravada, deferira a ela a gratuidade judiciária. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que o agravo não merece conhecimento, porquanto dispõe sobre provimento impassível de devolução a reexame pela via instrumental.. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela legislação (art. 1.015 CPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Consoante pontuado, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo artigo 1.009, §1o, do estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. [...] § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Fica patente, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. Comentando o tema, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha1 pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim”. Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedido o correto enquadramento da pretensão recursal veiculada ao legalmente prescrito, depura-se que o agravo em cotejo não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição. Conforme pontuado, a decisão hostilizada resolvera questão processual que, a despeito das implicações que irradia, não fora contemplada no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se amoldando, portanto, às hipóteses expressamente individualizadas, posto que dela não poderá emergir lesão grave ou de difícil reparação aos agravantes de forma a municiá-los com estofo para arrostá-la na forma que elegeram. Com efeito, versando a decisão arrostada sobre a concessão da gratuidade judiciária postulada pela agravada, não figurando no taxativo rol contido no dispositivo nomeado, não é recorrível via de agravo de instrumento. Deve ser assinalado que somente em havendo provimento negativo ou revogador da gratuidade judiciária é que passível de ser devolvida a reexame de imediato, pois poderá impactar o trânsito processual em razão da negação da salvaguarda. Em se tratando de decisão concessiva do benefício ou que rejeita a impugnação formulada em face do deferimento, não interferindo no trânsito processual nem impactando qualquer efeito imediato à parte contrária, o provimento não comporta agravo, consoante o dispositivo transcrito e destacado. Destarte, se o caso, deverão os agravantes, então, suscitarem a questão em sede de preliminar em eventual recurso de apelação, ou, ainda, em contrarrazões, mas jamais via de agravo de instrumento. A questão resolvida não se enquadra no rol fixado pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ensejando simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada, obstado o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a decisão que deferira a gratuidade de justiça por se vislumbrarem presentes os requisitos que a autorizam. Ante essas nuanças, o que se afigura conforme com a própria natureza da decisão arrostada é sua irrecorribilidade mediante agravo de instrumento, pois, elidida a preclusão da decisão arrostada, aos agravantes sobejará incólume o direito de, em eventual recurso de apelação, em caráter preliminar, insurgirem-se contra aludido decisório. Aliás, a ampliação do rol de provimento recorríveis via agravo ensejaria que o Judiciário passasse, à guisa de interpretar e aplicar a regra positiva, a funcionar como legislador positivo, pois estaria criando hipótese de recorribilidade não contemplada pelo legislador. Destarte, a pretensão aviada demandaria alteração legislativa, pois não compete ao judiciário, sob o prisma de interpretar a legislação, alterar o texto legislado pelo órgão municiado de poder para esse desiderato. Do alinhado deflui, então, a certeza de que, não se enquadrando nas hipóteses expressamente contempladas pelo Código de Processo Civil, a decisão hostilizada não é passível de ser recorrida pela via do agravo de instrumento, ficando patente que o recurso é manifestamente inadmissível, devendo, então, ser-lhe negado seguimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e no regrado pelos artigos 1.015 do estatuto processual vigente, patenteado que a decisão desafiada não se emoldura nas hipóteses expressamente contempladas por esse dispositivo, afigurando-se impassível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento, nego conhecimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta nos artigos 1.019 e 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator